Tribunal: TJSP
Processo: 2194073-74.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pedido de rescisão de v. acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela ré em ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Alegação de violação manifesta à norma jurídica. Acórdão rescindendo que analisou precisamente o mérito consoante as provas dos autos e a legislação aplicável. Acórdão que não impede os autores de postularem em ação própria eventual

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pedido de rescisão de v. acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela ré em ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Alegação de violação manifesta à norma jurídica. Acórdão rescindendo que analisou precisamente o mérito consoante as provas dos autos e a legislação aplicável. Acórdão que não impede os autores de postularem em ação própria eventual indenização pela edificação introduzida no terreno. Violação à norma do art. 34 da Lei no 6.766/99 não verificada. Inocorrência das hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ e desta Corte. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2194073-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são autores
CLODOALDO FREIRE CARDOSO e ROSIMEIRE APARECIDA GERTRUDES
CARDOSO, é réu IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a petição inicial. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente), ERICKSON GAVAZZA MARQUES, J.L. MÔNACO DA
SILVA, PAULO ALCIDES, JAMES SIANO E MOREIRA VIEGAS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2194073-74.2019.8.26.0000 -Voto no 20830
2
3o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2194073-74.2019.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Autores: Clodoaldo Freire Cardoso e Rosimeire Aparecida Gertrudes
Cardoso
Ré: Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Voto no 20.830
AÇÃO RESCISÓRIA. Pedido de rescisão de v. acórdão
que deu parcial provimento à apelação interposta pela ré
em ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse.
Alegação de violação manifesta à norma jurídica. Acórdão
rescindendo
que
analisou
precisamente
o
mérito
consoante as provas dos autos e a legislação aplicável.
Acórdão que não impede os autores de postularem em
ação própria eventual indenização pela edificação
introduzida no terreno. Violação à norma do art. 34 da Lei
no 6.766/99 não verificada. Inocorrência das hipóteses
previstas no art. 966 do Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ e desta Corte. PETIÇÃO INICIAL
INDEFERIDA.
Trata-se de ação rescisória movida por
Clodoaldo Freire Cardoso e Rosimeire Aparecida Gertrudes
Cardoso em face de Imobiliária e Construtora Continental Ltda.,
com fundamento no artigo 966, V, do Código de Processo Civil.
Sustentam os autores, em breve síntese, que o
v. acórdão de relatoria do eminente Desembargador James Siano ao dar
parcial provimento à apelação interposta pela ré em ação de rescisão
contratual c.c. reintegração de posse violou o artigo 34 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2194073-74.2019.8.26.0000 -Voto no 20830
3
6.766/79, pois comprovaram naqueles autos que construíram uma casa
no terreno adquirido, bem como que a edificação está regularizada junto
à Prefeitura Municipal, de modo que devem ser indenizados pelas
benfeitorias e acessão, cujo valor poderá ser apurado em sede de
liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento sem causa da ré.
Pedem a concessão da tutela de urgência para impedir a reintegração da
ré na posse do imóvel.
Foi indeferida a tutela de urgência requerida
(fls. 196/197 e 386/387).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A petição inicial deve ser indeferida.
Embora os autores afirmem o contrário, a
hipótese do artigo 966, V, do Código de Processo Civil não está
preenchida no caso concreto, sendo inadmissível a pretensão exposta na
inicial.
Verifica-se dos autos que o v. acórdão
rescindendo analisou precisamente a questão de fundo, consoante as
provas produzidas, inclusive os documentos juntados a fls. 182/190,
atentando à legislação aplicável, não comprovando os autores nos autos
da ação de rescisão contratual a qualificação e quantificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2194073-74.2019.8.26.0000 -Voto no 20830
4
edificação pela qual desejam ser indenizados.
Além disso, tal como decidido a fls. 386/387, o
v. acórdão rescindendo não impede que os autores postulem em ação
própria eventual indenização pela edificação, de sorte que não há que se
falar em violação da norma do artigo 34 da Lei no 6.766/99.
Enfim, os autores pretendem, na verdade, é a
rediscussão de fatos que já foram examinados por este E. Tribunal,
saltando aos olhos que a ação está sendo movida como sucedâneo de
recurso, o que não se admite.
Assim já se manifestou o E. Superior Tribunal
de Justiça:
“Não se olvida que o ajuizamento de ação
rescisória tem por pressuposto legal, simplesmente, o
trânsito em julgado, seja pelo exaurimento dos recursos
postos à disposição da parte sucumbente, seja pelo
transcurso in albis do prazo para recorrer. Entretanto,
não se pode deixar de reputar indevida a utilização da
ação rescisória como sucedâneo de recurso ordinário
não interposto oportunamente, sob pena de se respaldar
a
conduta
negligente
da
parte,
em
manifesta
contrariedade ao princípio geral de direito, sintetizado
no brocardo jurídico 'dormientibus non sucurrit jus' -
Precedente da Segunda Seção” (REsp no 1105134/PR
2008/0276391-5, 3o Turma, Relator(a): Min. Massami
Uyeda, j. 25/05/2010).
Em linha semelhante: AgInt na AR 6228/DF, 1a
Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27/11/2019; AgInt na AR 4861/RN,
1a Seção, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 23/10/2019; e AgInt na AR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2194073-74.2019.8.26.0000 -Voto no 20830
5
6475/SC, Corte Especial, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
22/10/2019.
Confiram-se, na mesma direção, os seguintes
precedentes desta C. 3o Grupo de Direito Privado, resguardadas as
particularidades do caso concreto:
“RESCISÓRIA.
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE - AJUIZAMENTO FUNDADO NO
ARTIGO 966, INCISOS V E VIII DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL/2015 - PRETENSÃO DE VER
REAPRECIADAS
QUESTÕES
DEDUZIDAS
ANTERIORMENTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE
-
MEIO
INADEQUADO.
AÇÃO
QUE
NÃO
CONSTITUI SUCEDÂNEO RECURSAL - FALTA
DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO INICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” (Ação Rescisória no
2090143-40.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Erickson
Gavazza Marques, j. 27/06/2019).
“Ação Rescisória
alegação de violação
manifesta à norma jurídica acórdão rescindendo que
analisou precisamente a questão meritória, consoante as
provas constantes dos autos e a legislação aplicável
alegado direito fundamental à moradia digna que não
tem o condão de elidir a necessidade de as partes
adimplirem
as
obrigações
contraídas
em
um
instrumento contratual - autora que pretende, na
realidade, transformar a ação rescisória em sucedâneo
recursal - Impossibilidade - Ausência das hipóteses
previstas no art. 966 do Código de Processo Civil -
Indeferimento da petição inicial, com a extinção do
processo sem resolução de mérito.” (Ação Rescisória no
2097442-05.2018.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas,
j. 23/05/2018).
Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2194073-74.2019.8.26.0000 -Voto no 20830
6
JULGO EXTINTA a ação rescisória, com fundamento nos artigos 485,
I, e 968, § 3o, do Código de Processo Civil, sem condenação dos autores
em honorários advocatícios, pois não completada a relação jurídica
processual.
ALEXANDRE MARCONDES

Relator